Tribunal: TJDFT
Processo: 0723540-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DESPACHO Os demandantes apresentaram petições para “efetuar a juntada dos bens passíveis de penhora” e anexar instrumentos de mandato (IDs 31118542 a 31118546 e 31192868 a 31193873). Nada a prover quanto à indicação de bens porque nada foi requerido e eventual pedido de constrição deve observar o disposto no artigo 1.012, § 2o do Código de Processo Civil. Anote-se o patrono constituído pelos autores. A Justiça do Trabalho encaminhou ofício solicitando o repasse de valores, em razão da penhora realizada no rosto desses autos (ID 35297301). Contudo, as consultas realizadas ao SISBAJUD restaram infrutíferas (ID 26704639). Assim, informe-se àquele juízo que não houve penhora de valores no presente feito, bem como que os recursos interpostos pelas partes aguardam julgamento perante este Tribunal (ID 26704639 e 32597301). O curso processual deverá permanecer suspenso até o julgamento definitivo do Incidente de Demandas Repetitivas, conforme decisão de ID 28895358. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46